Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-67.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701269-67.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARILOURDES AYRES VIEIRA DESPACHO Intime-se a parte Apelante (ITAU UNIBANCO S.A.) para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de Intempestividade suscitada em contrarrazões id.13758035. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora